Tribunal: TJPA
Processo: 0012918-62.2013.8.14.0051
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-01-21

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Público
Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º:
0012918-62.2013.8.14.0051
Comarca de Santarém/PA
Embargante: ESTADO DO PARÁ
Procurador do Estado: Gustavo Lynch
Embargada: JONILSON SOARES DA SILVA
Advogado: Alexandre Scherer (OAB/PA nº 10.138)
Relatora: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acórdão embargado está de acordo ao entendimento firmado no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF), no sentido de observar os parâmetros fixados para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
2. Embargos conhecidos e desprovidos à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os membros que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão de nº 200.475, publicado no DJ de 13/02/2019 (fls. 201 a 203v) que reformou, em parte, o acórdão nº. 161.701 para adequá-lo ao REsp 1.495.146-MG - TEMA 905/STJ.

A demanda teve início com a propositura de ação postulando o pagamento do adicional de interiorização.

Sobreveio sentença onde o MM. Juiz julgou procedente o pedido inicial.

Inconformado, o Estado do Pará apresentou apelação (fls. 109/117), onde aduziu aplicar-se ao caso a prescrição bienal, inserta no art. 206, §2º, do CC, por se tratar o adicional de interiorização de verba de natureza eminentemente alimentar;
error in judicando
consistente na percepção da gratificação de localidade, cuja natureza é a mesma do adicional de interiorização instituído pela Lei estadual nº 5.652/91; necessidade de compensação de honorários advocatícios em face da sucumbência recíproca em caso de eventual manutenção da sentença apelada; ou redução dos honorários sucumbenciais fixados de maneira onerosa.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 120/126).

Coube a relatoria do feito por distribuição (fl. 130).

Instado a se manifestar o custos legis de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (fls. 134/140).

Monocraticamente conheci da apelação cível e dei-lhe parcial provimento, apenas para determinar que, em fase de liquidação de sentença seja feita a compensação dos honorários sucumbenciais em face do que estabelece o art. 21, do CPC e fixado, como índice de correção monetária, o IPCA, incidindo desde a data do inadimplemento de cada parcela e aplicação dos juros de mora que remuneram a caderneta de poupança.

Mais uma vez inconformado, o Estado do Pará interpôs agravo interno (fls. 146/151), aduzindo, em síntese, que a decisão impugnada merece reforma, uma vez que o agravado não faz jus ao recebimento do adicional de interiorização por ter laborado em município integrante da região metropolitana de acordo com a Lei Complementar nº 27/95.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento de seu recurso nos termos lançados.

De acordo com a certidão de fl. 154 dos autos, da lavra da Bela. Sandra Maria Lousada Maia Rodrigues, Secretária da 2ª Câmara Cível Isolada, decorreu o prazo legal, sem que tenham sido apresentas contrarrazões ao recurso em comento.

Os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível Isolada acordaram não conhecer do recurso em face da inadmissibilidade recursal, de acordo com o acordão nº 161.701 (DJ 30/07/2016).

Às fls. 164/172 o Estado do Pará interpôs recurso extraordinário sustentando que a necessidade de reforma decisão impugnada violou o disposto no art. 5º, XXXV da CF/88 e art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, além de alegar dissídio jurisprudencial.

Interpôs também recurso especial (fls. 173/177), requerendo a reforma do julgado em razão de violação à literal disposição do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, em razão da inaplicabilidade de correção monetária pelo IPCA-E.

O Des. Presidente desta Corte de Justiça, determinou o sobrestamento dos recursos interpostos, em razão do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (fls. 180 e 181 respectivamente).

O Estado do Pará arguiu incidente de inconstitucionalidade (fls. 184/194), contra o art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei nº 5.652/1991.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferiu decisão determinando a adequação do caso vertente às teses firmadas sob o regime de repercussão geral e recursos repetitivos, devolvendo o presente processo à Turma Julgadora, com base no art. 1.030, II do NCPC (fls. 197/198v).

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso, e deram-lhe provimento, nos termos do
Acórdão n° 200.475
(fls. 201 a 203v), nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. ART. 1030, II DO CPC/2015. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. FATOS GERADORES DIFERENCIADOS. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. HONORÁRIOS MANTIDOS NA FORMA FIXADA. ADEQUAÇÃO APENAS QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferiu decisão determinando a adequação do caso vertente às teses firmadas sob o regime de repercussão geral e recursos repetitivos, devolvendo o presente processo à Turma Julgadora, com base no art. 1.030, II do NCPC.
2. De acordo com o art. 1.030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento proferido pelas Cortes Superiores, em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos, o processo deve ser encaminhado ao órgão julgador para realização de juízo de retratação.
3. Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até julho/2011: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
4. No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;
5. Reforma parcial do acordão nº 161.701 apenas no que se refere aos consectários legais, nos termos da fundamentação.

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(fls. 204 a 208), aduzindo a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento final do RE 870.947 (TEMA 810).

De acordo com certidão (fl. 218), decorreu o prazo legal, sem que o embargado apresentasse contrarrazões ao recurso.

Determinei o sobrestamento do feito (fl. 219), até o pronunciamento definitivo do Resp 1.492.221/PR e RE 870.947/SE.

O Núcleo de Gestão de Precedentes, considerando o julgamento do feito que ensejou a suspensão do recurso, determinou o retorno dos autos, para prosseguimento do julgamento pendente

(fl. 222 e 223).

É o relatório.
V O T O

Conheço dos Embargos de Declaração opostos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

No caso vertente, os Embargos opostos pelo Estado do Pará alegam a omissão quanto a inaplicabilidade do IPCA no período anterior a Dezembro de 2017.

Analisando os autos, verifiquei que a omissão apresentada não merece acolhimento, visto que o acórdão embargado está de acordo ao entendimento firmado no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF), no sentido de observar os parâmetros fixados para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Dessa forma, entendo que o embargo não merece provimento, pois a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "
o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca
" (AgRg no REsp 1.000.707¿PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05¿11¿2009, DJe 30¿11¿2009).

Ademais, importante ressaltar, que a regra disposta no art. 1022 do CPC/2015 é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Nessa esteira, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que ¿Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)¿ (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: ¿(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)¿.

Continua: ¿A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu¿ (AI 838857 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Logo, não há contradição no julgado, quando a decisão é devidamente motivada e lógica, não estando o órgão jurisdicional obrigado a esquadrinhar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mas sim, a indicar os elementos suficientes a embasar seu convencimento, sem que para isso necessite transcrever expressamente o artigo de lei, a jurisprudência ou a súmula que lhe serve de sustentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora